Tribunal: TCU
Processo: 019.449/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.04.0970.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 517375, função null, que teve como objeto SOFTWARE LIVRE PARA CONTROLE INTERNO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOFWARE E PROCEDIMENTOS PARA COMPONETIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO, PUBLICAÇÃO E EVOLUÇÃO (no da TCE no sistema: 148/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2503/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa - Ufal - MEC (Fundepes) e de Maria Cícera dos Santos de Albuquerque, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 517375 (peça 12), firmado entre a Finep e a Fundepes, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Software livre para controle interno em administração pública - Software e procedimentos para componetização, integração, publicação e evolução ", Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 103 a 106); Considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, que houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos no período de 24/4/2008, data de apresentação da prestação de contas do convênio, a 11/4/2017, ocasião em que o TCU determinou, mediante acórdão, a reanálise da prestação de contas do convênio, fazendo incidir a prescrição quinquenal; Considerando, ademais, que de 4/11/2017 a 15/4/2021 o processo ficou paralisado por mais de três anos, fazendo incidir a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, no que se refere ao processo abaixo relacionado, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória com relação aos fatos apurados nos presentes autos, arquivar o corrente processo, informando aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) o teor desta decisão, com base nos pareceres exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.449/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universitária de Desenv. de Extensão e Pesquisa - Ufal - Mec (12.449.880/0001-67); Maria Cícera dos Santos de Albuquerque (XXX.841.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universitária de Desenv. de Extensão e Pesquisa - Ufal - Mec. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.